Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DATA DA INVALIDEZ. PREEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos de ação declaratória que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos novos podem ser analisados em grau recursal; (ii) definir se o autor faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte na qualidade de filho maior e inválido de servidora falecida do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
4. A Lei Complementar Distrital no 769/2008 estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido enquanto durar a invalidez. A inscrição de dependente inválido requer comprovação dessa condição por inspeção médica. A invalidez deve ser preexistente à morte do genitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os documentos juntados de forma extemporânea com a apelação não podem ser apreciados em sede recursal se o autor não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 2. Ausente comprovação de que a invalidez é preexistente à morte do servidor segurado, inviável reconhecer o direito do filho maior ao benefício de pensão por morte".
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, arts. 12, 16, caput e § 1o, 29, 30 e 30-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1612143/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.9.2019; TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, ApCiv 0029741-40.2015.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Sandoval Oliveira, j. 21.2.2018; TJDFT, 0703646-24.2018.8.07.0018, Quarta Turma Cível, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 3.11.2021; TJDFT, APO 20110111873826, Sexta Turma Cível, Rel. Vera Andrighi, j. 30.8.2017; TJDFT, ApCiv 07076319820188070018, Terceira Turma Cível, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 25.3.2020; TJDFT, AGI 20140020310550, Quarta Turma Cível, Rel. Sérgio Rocha, j. 18.3.2015.